Tribunal: TJES
Processo: 5009417-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009417-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Caso concreto em que a parte autora, hospital privado, prestador de serviços médico-hospitalares ao Sistema Único de Saúde – SUS, na modalidade complementar, requer a revisão dos valores previstos no Convênio firmado com o Município, firmado com recurso do Fundo Nacional de Saúde do Governo Federal e Fundo Municipal de Saúde.

2
. “
A Primeira Turma do STJ, no julgamento do AREsp 2.067.898/DF, de relatoria do em. Ministro Sérgio Kukina (DJe 20/12/2022), firmou entendimento de que, nas demandas relacionadas a desequilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio com entidade privada para prestação de serviço complementar ao SUS, há litisconsórcio passivo necessário com os entes políticos locais que celebraram diretamente o negócio jurídico
” (AgInt no AREsp n. 2.138.053/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.).

3
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009417
-
87
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO PEDRO “HOSPITAL MENINO JESUS”

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO PEDRO “HOSPITAL MENINO JESUS”
contra a r. decisão, ID nº 28959219 do processo de origem, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
,
declaro
u
a incompetência absoluta d
o
juízo
, para reconhecer a competência da Justiça Federal, uma vez que a União Federal deverá figurar como litisconsorte passivo necessário, cabendo à Justiça especializada o processamento e julgamento do feito.

Nas razões apresentadas no ID 5776893, a agravante sustenta, em síntese, que não pretende discutir defasagem dos valores de tabela SUS, nem a importância dos repasses do ente federal, de modo que não se faz necessária a presença da União no polo passivo da demanda.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão vergastada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 6233665).

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 7293310, opinou pela desnecessidade de intervenção no feito.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, a
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO PEDRO “HOSPITAL MENINO JESUS”
, ora agravante, ajuizou a
ação
de obrigação de fazer
em face do
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
, ora agravado, pretendendo que o requerido atualize o contrato 003/2021 (processo administrativo 3873/2021), desde sua assinatura, tendo como base os 03 (três) primeiros relatórios emitidos pela Comissão Fiscalizadora do Contrato.

Para tanto, afirma que firmou junto o requerido, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, o Convênio nº 003/2021, para prestar serviços do SUS (Sistema Único de Saúde) de média e alta complexidade – MAC, com recurso do Fundo Nacional de Saúde do Governo Federal e Fundo Municipal de Saúde.

Nesse passo, aduz que, além da verba Federal, o Município também efetiva um repasse de sua responsabilidade, de modo a proporcionar o atendimento da população local. Para o ano de 2022, o valor do Ente Público Municipal é de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) e que a utilização de tal numerário está prevista no POA – Plano Operativo Anual, elaborado pelo Requerido.

Ao receber a inicial, o julgador singular postergou a apreciação do pedido liminar para depois de formalizado o contraditório, oportunidade na qual também determinou a oitiva do Ministério Público.

Em continuidade, determinou a correção do valor da causa e o consequente recolhimento das custas processuais referente a alteração.

Depois de apresentada a contestação pelo requerido, o magistrado singular proferiu a decisão d
eclar
ando
a incompetência absoluta d
o
juízo
, para reconhecer a competência da Justiça Federal, uma vez que a União Federal deverá figurar como litisconsorte passivo necessário, cabendo à Justiça especializada o processamento e julgamento do feito.

Foi justamente em face do pronunciamento supra que foi interposto o presente recurso.

Analisando detidamente os autos, em que pese o esforço argumentativo do requerente no tocante a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda sob o argumento de que pretende questionar apenas os repasses feitos pelo ente municipal, não vislumbro motivos para o provimento do recurso.

Isto porque, ao que me parece, a recorrente, hospital privado, prestador de serviços médico-hospitalares ao Sistema Único de Saúde – SUS, na modalidade complementar, requer a revisão dos valores previstos no Convênio firmado com o Município, firmado com recurso do Fundo Nacional de Saúde do Governo Federal e Fundo Municipal de Saúde.

Nesse passo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, nas demandas em que se buscam a revisão dos valores do convênio há litisconsórcio passivo necessário entre os entes públicos que realizam os repasses. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES DAS PARTES. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS. DESNECESSIDADE.
ENTIDADE PRIVADA. SUS. TABELA. DEFASAGEM. ENTE FEDERAL CONTRATANTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXIGÊNCIA
.

1. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem tampouco a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

2. A Primeira Turma do STJ, no julgamento do AREsp 2.067.898/DF, de relatoria do em. Ministro Sérgio Kukina (DJe 20/12/2022), firmou entendimento de que, nas demandas relacionadas a desequilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio com entidade privada para prestação de serviço complementar ao SUS, há litisconsórcio passivo necessário com os entes políticos locais que celebraram diretamente o negócio jurídico.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.138.053/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

________

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ENTIDADE PRIVADA. SAÚDE COMPLEMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DEFASAGEM DA TABELA DO SUS. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA TABELA TUNEP
. ALEGAÇÃO DE OFENSA A REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE ESPECIAL APELO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE PARA DEFINIR CRITÉRIOS E VALORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO DO SUS. LEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA RESIDIR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CONFIGURAÇÃO. CASO CONCRETO.
NECESSIDADE DA TAMBÉM PRESENÇA DO ENTE SUBNACIONAL CONTRATANTE NA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 114 DO CPC. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INDISPENSABILIDADE CARACTERIZADA
. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em sede de recurso especial, não cabe invocar violação a normativo constitucional, motivo pelo qual não se conhece da alegada ofensa ao art. 199, § 1º, da Constituição Federal.

2. Cuida-se, na origem, de ação ordinária, em que hospital privado, prestador de serviço complementar no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, busca a revisão da Tabela do SUS e dos valores que com base nela recebeu pelos serviços prestados, com a consequente condenação da União ao pagamento das diferenças a serem oportunamente apuradas. A tanto, sob a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro no ajuste celebrado, almeja a parte autora tomar como referência os valores constantes da Tabela TUNEP (editada pela ANS), no lugar da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS.

3. Em se cuidando da prestação de saúde por meio da participação complementar da iniciativa privada, nos termos do art. 26 da Lei 8.080/90, "Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde".

4. Sendo, pois, da União o encargo de fixar, em tabela própria, os valores a serem pagos aos entes particulares no âmbito da saúde complementar, legítima se descortina sua presença no polo passivo da presente demanda condenatória, em que se postula a revisão da referida tabela.

5. Nos casos em que a estrutura pública se mostre insuficiente para garantir cobertura assistencial à população, o gestor do SUS pode recorrer à contratação de entidades particulares para prestação de serviços faltantes ou deficitários.

6. Essa contratação pode se dar por meio de convênio, contrato de gestão e termo de parceria (Lei 9.790/99), observada a subsidiária aplicação da Lei 8.666/93.

7.
Tendo em vista a coparticipação da União, dos Estados e dos Municípios na formação do Fundo Nacional de Saúde, bem como o caráter contratual da relação estabelecida entre os entes público e privado, quando prestada a saúde na modalidade complementar, necessária se revelará a presença do contratante subnacional (Estado ou Município) para compor o polo passivo de ações judiciais como a que ora se está a apreciar, uma vez que, em tese, tais entes federados também suportarão as consequências financeiras do acolhimento da pretensão pecuniária autoral, ou seja, do hospital particular.

8. Agravo conhecido, com o recurso especial da União parcialmente provido, ante a evidenciada afronta ao art. 114 do CPC, restando anulados os atos decisórios produzidos nas instâncias ordinárias.

(AREsp n. 2.067.898/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 20/12/2022.)

Sob esse enfoque, calha acentuar que há previsão no Convênio de repasse de R$ 1.644.000,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil reais) de recursos pela União.

Portanto, como adiantado, não considero plausível a tese jurídica invocada pela recorrente, uma vez que se encontra evidenciado o interesse da União.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.